Tribunal: TJBA
Processo: 8006283-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006283-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação civil pública. Sindicato como substituto processual. Isenção de custas (art. 18 da LACP). Inexistência de omissão ou contradição. Acolhimento parcial para esclarecimentos, sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Itabuna contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a aplicação da isenção de custas prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 em favor de sindicato autor de ação civil coletiva, atuando como substituto processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou partiu de premissa equivocada ao aplicar a isenção do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, supostamente confundindo-a com o benefício da gratuidade de justiça previsto no CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aos sindicatos quando atuam como substitutos processuais na defesa de direitos individuais homogêneos.

5. A isenção prevista na Lei da Ação Civil Pública constitui prerrogativa legal objetiva, decorrente da natureza da ação e da legitimidade ativa do autor, não se confundindo com a gratuidade de justiça dos arts. 98 e seguintes do CPC, que depende da demonstração de hipossuficiência financeira.
6. Inexiste omissão ou premissa equivocada no julgado, evidenciando-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.
7. Todavia, admite-se o acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer o alcance da isenção conferida pelo art. 18 da Lei nº 7.347/1985, a fim de evitar controvérsias futuras.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A isenção de custas prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 aplica-se aos sindicatos que atuam como substitutos processuais em ação civil coletiva, na defesa dos direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, por se tratar de prerrogativa legal objetiva.
2. Tal isenção não se confunde com a gratuidade de justiça disciplinada nos arts. 98 e seguintes do CPC, que exige comprovação de insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp nº 1.322.166/PR; STJ, AgInt no REsp nº 1.855.690/DF, Segunda Turma, j. 17.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8006283-14.2025.8.05.0000
, em que é embargante
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e embargado

SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora